Tribunal: TJMT
Processo: 1032594-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação, deferiu liminarmente a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. A agravante alega inexistência de provas inequívocas da inadimplência e argumenta que a desocupação imediata acarretaria prejuízos irreparáveis à continuidade de sua atividade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão liminar que determinou a desocupação do imóvel foi fundamentada em provas inequívocas de descumprimento contratual; (ii) estabelecer se a medida extrema de despejo liminar, antes da conclusão da instrução probatória, é proporcional frente aos prejuízos alegados pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão liminar de despejo depende de provas inequívocas da inadimplência ou violação contratual, o que não foi suficientemente demonstrado nos autos, considerando a controvérsia sobre alvarás, seguros e compensações contratuais apresentados pela agravante.
4. A Lei no 8.245/1991 permite a desocupação liminar desde que ausentes garantias contratuais e mediante caução, mas deve respeitar os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
5. O princípio da proporcionalidade recomenda a manutenção da posse do imóvel pela agravante, dado o impacto negativo da desocupação imediata na continuidade de suas atividades comerciais, com reflexos sociais e econômicos significativos.
6. O perigo da demora inverso justifica a suspensão da liminar, pois o prejuízo irreparável à agravante, em caso de desocupação antecipada, supera os riscos de manutenção temporária do imóvel em sua posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão liminar de despejo exige demonstração inequívoca do descumprimento contratual, sendo incompatível com a ausência de provas claras e conclusivas.
2. O princípio da proporcionalidade deve ser observado na concessão de medidas liminares em ações de despejo, especialmente quando o impacto socioeconômico da desocupação é elevado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CC, arts. 186, 187 e 421; Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Agravo de Instrumento no 0712153-91.2019.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 13/11/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1032594-33.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Liminar, Despejo por Inadimplemento]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA E RESTAURANTE - EPP - CNPJ: 23.631.424/0001-50 (AGRAVANTE), AUTO POSTO TREVISAN EIRELI - CNPJ: 01.334.614/0001-72 (AGRAVADO), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (AGRAVADO), THAIS TREVISAN DOMINGUES - CPF: 616.201.901-25 (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, POR MAIORIA”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação, deferiu liminarmente a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. A agravante alega inexistência de provas inequívocas da inadimplência e argumenta que a desocupação imediata acarretaria prejuízos irreparáveis à continuidade de sua atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão liminar que determinou a desocupação do imóvel foi fundamentada em provas inequívocas de descumprimento contratual; (ii) estabelecer se a medida extrema de despejo liminar, antes da conclusão da instrução probatória, é proporcional frente aos prejuízos alegados pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão liminar de despejo depende de provas inequívocas da inadimplência ou violação contratual, o que não foi suficientemente demonstrado nos autos, considerando a controvérsia sobre alvarás, seguros e compensações contratuais apresentados pela agravante.

4.

A Lei no 8.245/1991 permite a desocupação liminar desde que ausentes garantias contratuais e mediante caução, mas deve respeitar os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

5.

O princípio da proporcionalidade recomenda a manutenção da posse do imóvel pela agravante, dado o impacto negativo da desocupação imediata na continuidade de suas atividades comerciais, com reflexos sociais e econômicos significativos.

6.

O perigo da demora inverso justifica a suspensão da liminar, pois o prejuízo irreparável à agravante, em caso de desocupação antecipada, supera os riscos de manutenção temporária do imóvel em sua posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão liminar de despejo exige demonstração inequívoca do descumprimento contratual, sendo incompatível com a ausência de provas claras e conclusivas.

2.

O princípio da proporcionalidade deve ser observado na concessão de medidas liminares em ações de despejo, especialmente quando o impacto socioeconômico da desocupação é elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CC, arts. 186, 187 e 421; Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Agravo de Instrumento no 0712153-91.2019.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 13/11/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARYANA COSTANESKI CONVENIÊNCIA E RESTAURANTE –EPP.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação no 1040285-72.2024.8.11.0041, ajuizada por
THAIS TREVISAN DOMINGUES, TATIANA TREVISAN e AUTO POSTO TREVISAN EIRELI
, deferiu liminarmente o pedido de desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, aduz a agravante que não há provas suficientes da inadimplência e que o próprio Juízo, anteriormente, havia indicado a necessidade de maior dilação probatória antes de deferir a medida.

Acrescenta que a desocupação imediata do imóvel causaria danos irreparáveis à sua atividade econômica, com impactos severos a outros compromissos comerciais.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAURÍCIO AUDE, OAB/MT 4667-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a desocupação do imóvel comercial.

No caso
sub judice
, verifica-se que a decisão agravada deve ser reformada.

Com efeito, a controvérsia envolve alegações de inadimplência, ausência de alvarás e seguro, bem como a suposta compensação de valores de aluguéis com fornecimento de alimentação. Esses pontos são acentuadamente controvertidos e demandam análise mais aprofundada em fase probatória, sendo incompatíveis com a apreciação em sede de liminar.

Veja-se que, consoante provas documentais encartadas pela agravante no id n. 252695198, tanto o alvará de bombeiro, quanto o alvará sanitário e o seguro foram devidamente providenciados pela empresa da agravante, o que torna duvidosa a alegação de descumprimento das cláusulas estabelecidas no contrato de aluguel.

Embora a Lei no 8.245/1991 permita a concessão de liminar para desocupação do imóvel, desde que ausente garantia contratual e mediante caução, tal medida deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No caso concreto, não há prova inequívoca das alegações do agravado que justifique a medida extrema de despejo antes da instrução probatória.

Ademais, a eventual desocupação do imóvel geraria impacto significativo à continuidade da atividade empresarial da agravante, comprometendo empregos, relações comerciais e a clientela consolidada ao longo de quase uma década de operação no local. O princípio da proporcionalidade, nesse contexto, recomenda a manutenção da posse do imóvel até que sejam esgotados os meios probatórios.

No mais, o perigo da demora inverso se mostra evidente, dado o risco de prejuízo irreparável à agravante em caso de desocupação prematura. A continuidade da atividade empresarial, especialmente em contrato com prazo vigente até julho de 2025, deve ser preservada até que a questão seja definitivamente resolvida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTROVÉRSIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1. Sendo necessário dilação probatória para demonstrar os fatos alegados em ação de despejo, o que é incompatível em sede de agravo, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória, para que fosse determinada a desocupação liminar de imóvel utilizado para fins comerciais. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07121539120198070000 DF 0712153-91.2019.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, deve ser reformada a decisão de origem que deferiu a liminar de despejo, mantendo-se, outrossim, a permanência da agravante no imóvel, ressalvada a possibilidade de revisão, caso novos elementos sejam apresentados no curso do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão que deferiu o pedido liminar de despejo do imóvel.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares:

Na sustentação oral, a parte agravada informa que a documentação que solicitou e para a qual a parte locatária teria pedido um prazo para juntar não foi apresentada. Entre esses documentos, estaria o alvará de Bombeiros. Para um posto de combustível e um lugar que funciona como conveniência, utilizando-se de cozinha, isso é muito sério.

Peço vista examinar essa situação.

EM 19 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

A decisão agravada deferiu
tutela de urgência para desocupação do imóvel em razão do inadimplemento de aluguéis e do descumprimento de obrigações contratuais.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, o artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel locado em hipóteses de inadimplência, independentemente da prévia manifestação da parte adversa. Tal providência não configura afronta ao contraditório, visto que se trata de medida excepcional destinada a resguardar o direito do locador à retomada da posse diante da mora do locatário.

Sobre o argumento da agravante de inexistência de débitos pendentes, infere-se dos autos a ausência de prova idônea de qualquer ajuste formal a respeito da suposta compensação de aluguéis com o fornecimento de alimentação a funcionários do posto/agravado.

Os documentos apresentados, consistentes em meras planilhas unilaterais e recibos genéricos, não possuem força probatória suficiente para atestar a referida compensação, tampouco para afastar a caracterização de inadimplência.

Outro aspecto relevante concerne à ausência de documentos indispensáveis ao funcionamento do estabelecimento, intensificando ainda mais a mora contratual da agravante, que, à primeira vista, não obteve e/ou nem manteve atualizados os alvarás necessários para a conformidade da atividade empresarial, como Alvará de Funcionamento, Alvará da Vigilância Sanitária,
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)
, e Seguro contra incêndio, exigidos contratualmente.

A falta desses documentos configura evidente infração das obrigações pactuadas, tornando irregular a exploração do estabelecimento comercial no imóvel locado, além de expor terceiros a potenciais riscos de segurança e salubridade num posto de gasolina.

Além disso, ficou demonstrado que a notificação extrajudicial enviada pelo agravado concedeu prazo razoável para que a agravante corrigisse as pendências, mas nenhuma providência foi adotada no período assinalado, o que reforça a legitimidade da decisão de despejo.

Dessa forma, estão preenchidos os requisitos indispensáveis à manutenção do deferimento da liminar, tanto aqueles previstos no artigo 59, §1o, da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) quanto os do artigo 300 do CPC.

Pelo exposto,
divirjo da relatora para negar provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025.